Tribunal: TJSP
Processo: 2153136-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cobrança. Contrato de prestação de serviços de montagem de estrutura e painéis solares. Reconvenção. R. sentença que, reconhecendo a existência de cláusula arbitral na avença firmada entre as partes (fl. 40, autos ação de conhecimento), julgou extinta ação, nos moldes do art. 485, VII, do CPC. Pretende a recorrente o provimento do recurso, e isso a fim de reconhecer que não transitou em

Ementa:
Cobrança. Contrato de prestação de serviços de montagem de estrutura e painéis solares. Reconvenção. R. sentença que, reconhecendo a existência de cláusula arbitral na avença firmada entre as partes (fl. 40, autos ação de conhecimento), julgou extinta ação, nos moldes do art. 485, VII, do CPC. Pretende a recorrente o provimento do recurso, e isso a fim de reconhecer que não transitou em julgado a r. sentença, extinguindo-se, por conseguinte, o cumprimento de sentença já proposto. Com razão a requerida, que opôs embargos declaratórios contra o r. decisum que extinguiu a ação, arguindo omissões acerca da reconvenção. Rejeição. Interposição de agravo instrumental, que não fora conhecido pelo signatário do presente, posto ter sido admitida como irregular a via eleita. Posteriormente, oferecidos novos embargos declaratórios, os quais restaram também rejeitados. Todavia, há agravo regimental pendente de julgamento. Assim, precipitada a certidão lançada a fl. 615 dos autos originais, que certificou o trânsito em julgado da r. sentença, bem assim a apresentação do incidente de cumprimento de sentença, fundamentado no art. 523, do CPC. Deu-se parcial provimento ao agravo da demandada/reconvinte, tudo nos estreitos limites deste recurso.

Havendo cláusula arbitral, em princípio, nem caberia interferências judiciais, a não ser em situações excepcionais.

Aclaratórios opostos pela autora/reconvinda. Acolhe-se parcialmente os embargos declaratórios da empresa autora/reconvinda, e isso apenas para afastar a multa imposta a fls. 632/634, dos autos originais.